Tribunal: TJES
Processo: 5007795-62.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007795-62.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICK PETERLE DE FREITAS e outros
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5007795-62.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTES:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e PATRICK PETERLE DE FREITAS

RECORRIDOS:
PATRICK PETERLE DE FREITAS e
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE CELULAR. AUSÊNCIA DE ADAPTADOR DE ENERGIA. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

(1)
. A lide versa sobre a ausência do adaptador de energia na embalagem do produto Iphone 14 PRO MAX, roxo, 128GB, no valor de R$ 7.356,84 (sete mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) da marca Apple. Alega a parte autora que o referido acessório é indispensável para a utilização do aparelho, não restando alternativa a não ser a compra de um adaptador de energia no valor de 215,00 (duzentos e quinze reais). Pugna, nestes termos, seja a ré condenada a restituir o valor pago com o produto adquirido, bem como seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu em parte a tese autoral, condenando a parte ré na obrigação de restituir o valor de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais), com atualização monetária contada a partir do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora a partir da citação.

(3)
. A parte ré, por meio de recurso inominado, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, aduzindo, em resumo, que a parte autora já estaria ciente da inexistência de fonte de energia para carregar o aparelho, tendo como justificativa a ampla veiculação da informação.

(4).
A parte autora, por sua vez, requer
em seu recurso
que o valor referente ao dano material tenha os juros e a correção monetária contados a partir do evento danoso, além de almejar que a parte ré seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

(5)
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(6).
Com efeito, são confirmadas as razões de decidir do Juízo sentenciante, na medida em que é incontroversa a venda do aparelho celular pela ré tão somente com o cabo USB-C, desacompanhada do adaptador de energia para plugar na tomada. Sendo assim, a despeito dos argumentos da ré, ora recorrente, no sentido de informação prévia aos consumidores acerca da referida prática comercial, além da busca por minorar os impactos ambientais, tem-se que os mesmos não prosperam. Ainda que não seja indispensável, na medida em que o carregamento do celular pode se dar por outras vias, não se pode negar que o acessório em destaque [adaptador de energia] é um facilitador da utilização do produto em si ao consumidor. Sob tal ótica, a prática adotada pela ré consubstancia-se em medida abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, inciso IV), forçando-o valer-se de fontes alternativas para o carregamento de energia do celular ou mesmo adquirir um adaptador, de mesma marca, sabidamente mais caro que os existentes no mercado, ou de outra marca, desde que obviamente homologada pela ANATEL. Há, com isso, continuidade de busca no mercado pelo acessório em comento, gerando, sem qualquer dúvida, um consumo paralelo a respeito do item. Daí, mesmo que o consumidor tenha prévio conhecimento acerca da ausência do adaptador, encontra-se ele impossibilitado diante da política adotada pela ré, no sentido de simplesmente não mais ofertar o acessório. Diferente, por exemplo, é a situação do fone de ouvido, em que o consumidor consegue ouvir os sons advindos do celular sem o referido acessório, podendo, para fins de seu conforto, optar pela aquisição, em separado, do último. Por tudo isso, tem-se que a restituição do valor do acessório [adaptador de energia] é medida acertada pelo Juízo de origem
.

(7).
Sobre o termo inicial da incidência de juros e correção monetária em relação ao dano material, tem-se que o Juízo de origem estabeleceu de modo adequado ao fixá-lo a partir da citação, pois é evidente que se tem na situação dos autos uma relação contratual (compra e venda de produto em que se constata a falha pela não entrega de seu acessório). Tem-se ainda na hipótese a denominada mora
ex persona
, que se constitui somente quando a pessoa do devedor tenha sido interpelada judicial ou extrajudicialmente, o que caracteriza, assim, a aplicação do art. 405 do CC/02. Acerto do ato sentencial.

(8).

Por fim, no que se refere ao pleito de indenização por dano moral, a situação por si só não é capaz de gerar lesão a direito de personalidade. Embora se reconheça a prática abusiva da parte ré, nos moldes já descritos, é necessário reconhecer que isto restou previamente informado aos consumidores. Ausência, portanto, de dano moral. Acerto do Juízo sentenciante.

(9).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

(10).

Por força da sucumbência recursal,
ficam as partes condenadas
ao pagamento
pro-rata
das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios da parte adversária, sendo estes fixados, a partir do que dispõe o art. 85, § 8º, do CPC, no patamar de R$ 200,00 (duzentos reais).
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios) tão somente em relação à parte autora, pois a ela se concede o benefício da justiça gratuita
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)